Tribunal: TJPA
Processo: 0858697-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858697-23.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GRACEELENA SANTOS KHALED

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0858697-23.2019.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
GRACEELENA SANTOS KHALED.

ADVOGADO:
FELIPE BASTOS – OAB/PA nº 14.035.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0858697-23.2019.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
GRACEELENA SANTOS KHALED.

ADVOGADO:
FELIPE BASTOS – OAB/PA nº 14.035.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
protocolizada em desfavor de
GRACEELENA SANTOS KHALED
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 7134618 pag. 1/3
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação
.

Nas
razões recursais Id 8471476 pag. 1/8
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, e consequentemente, o afastamento total de qualquer condenação da Operadora, e que agiu em total consonância com o que dispõe a lei, as normas que regulamentam o setor de saúde suplementar e o contrato firmado entre as partes.

Contrarrazões
Id 11199984 pag. 1/29.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário de videoconferência.

Belém/PA, 07 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, alegando em síntese, que em momento algum houve negativa de tratamento por parte da Unimed Belém em relação à doença que acomete o agravado, em observância às normas que regulamentam o setor, apenas se contrapôs ao fornecimento de medicamento, cujo fornecimento tem cobertura somente em determinadas hipóteses.

A recorrente alega também que o contrato celebrado entre as partes, prevê expressamente a exclusão de cobertura para qualquer procedimento em desacordo com as disposições contidas no Rol de Procedimento e Eventos de Saúde da ANS.

No caso dos autos, destaca que não se encontram preenchidos os requisitos que garantem a obrigatoriedade de cobertura do referido medicamento, razão pela qual a decisão ora recorrida merece reforma.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da responsabilidade civil do apelante, em razão da negativa de tratamento pretendida pela apelada. A irresignação não merece prosperar. Na sentença recorrida, a magistrada entendeu que a autora, ora apelada, comprovou “estar acometida de câncer de mama com metastese óssea, bem como ter sido prescrito pelo médico, como meio de evitar a disseminação das células cancerígenas, o uso do medicamento IBRANCE 125mg (ID 13772503)”. Fazendo coro ao entendimento da juíza de origem, verifico que a recorrida acostou aos autos o laudo médico, de profissional especializado, indicando a necessidade do tratamento medicamentoso em comento (ID 4634648 – Pág. 1/5), bem como a negativa do plano de saúde, ora apelante, uma vez que não há cobertura contratual para o referido medicamento (ID 4634649 – Pág. 6). Outrossim, é importante acrescentar que está pacificado no STJ o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760883 CE 2018/0211095-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) Há muito o Poder Judiciário vem reconhecendo como abusiva as cláusulas contratuais que determinam quais os tipos de tratamento e/ou exames cobertos para uma respectiva doença, ou seja, não cabe à operadora do plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, visto que o melhor tratamento deverá ser devidamente prescrito por médico. Sendo assim, ficando caracterizado o ato ilícito praticado pela apelante, em razão da recusa indevida no custeio do tratamento pretendido pela apelada, a conclusão inarredável é que o plano de saúde incorreu em falha de prestação de serviço, o que gera, além da obrigatoriedade em arcar com o tratamento médico, dano moral indenizável, consoante reconhecido pelo juízo a quo. Compulsando os autos, verifico que o valor de R$ 10.000,00 foi proporcionalmente fixado pelo juízo de 1º grau diante da extensão do dano; o grau de reprovabilidade da conduta em recusar tratamento médico; a função pedagógica do dano moral; a capacidade socioeconômica das partes; a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade. Portanto, mantenho a determinação em compelir a apelante a fornecer à recorrida o medicamento IBRANCE 125mg (PALBOCICLIBE) em ambiente domiciliar, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, o qual deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da fixação da indenização pela decisão ora recorrida, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos da combinação do art. 405 do Código Civil com o art. 240 do Código de Processo Civil, conforme delineado na sentença”

Neste sentido, transcrevo precedente recente do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Na hipótese de medicamento para o tratamento de câncer, esta Corte Superior é firme no entendimento de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento nos termos recomendados pelo médico com vistas à preservação da saúde do segurado se a doença é coberta contratualmente.

3. O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento prescrito pelo médico na hipótese em que agrava psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.999.983/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
7134618 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022